Tribunal: TJPA
Processo: 0002923-65.2015.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002923-65.2015.8.14.0015

APELANTE: FRANCISCO MARCELINO FREIRES, AYLTON MOREIRA DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. RESPONSABILIDADE POR COBRANÇA INDEVIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ALEGAÇÃO DE NOVAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Trata-se de apelações cíveis interpostas por Aylton Moreira da Silva e Francisco Marcelino Freires contra sentença proferida nos autos de ação monitória ajuizada pelo Banco do Brasil S/A, visando a cobrança de valores oriundos de cédulas de crédito rural pignoratícias.

O juízo de origem reconheceu a ilegitimidade passiva de Aylton, excluindo-o da lide, e acolheu parcialmente os embargos de Francisco apenas para fins de constituição do título executivo judicial. Os recursos discutem, respectivamente, a existência de má-fé e danos morais por cobrança indevida (Aylton), e cerceamento de defesa por indeferimento de produção probatória (Francisco).

II. Questão em discussão
3. Há duas questões centrais:
(i) saber se a inclusão indevida de parte legítima quitada no polo passivo de ação monitória enseja indenização por danos morais e aplicação do art. 940 do Código Civil;
(ii) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial contábil e não realização de audiência de instrução, bem como omissão na apreciação de pedido de inversão do ônus da prova.

III. Razões de decidir
4. A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais é firme no sentido de que o simples ajuizamento de ação indevida não configura, por si só, ato ilícito, salvo demonstração de dolo ou má-fé, o que não se verificou no caso concreto.
5. O Banco reconheceu tempestivamente a ausência de legitimidade de Aylton e não resistiu à exclusão do polo passivo, afastando a caracterização de litigância temerária ou dolo processual.
6. Quanto ao recurso de Francisco, não ficou comprovada a existência de novação da dívida. A Cédula de Crédito Bancário mencionada não faz referência às cédulas executadas, e o indeferimento da perícia contábil foi considerado adequado, por tratar-se de prova impertinente.
7. A ausência de audiência de instrução e julgamento não caracteriza cerceamento de defesa quando o feito está suficientemente instruído com provas documentais, sendo possível o julgamento antecipado nos termos do art. 355, I, do CPC.
8. O pedido de inversão do ônus da prova, ainda que não analisado expressamente, não vincula o magistrado, e a alegada hipossuficiência técnica não ficou caracterizada. Não há relação de consumo típica na contratação de crédito rural para fins produtivos, afastando a aplicação do CDC.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso de Aylton Moreira da Silva conhecido e desprovido.
10. Recurso de Francisco Marcelino Freires conhecido e desprovido.
11. Majorados os honorários advocatícios devidos por Francisco de 10% para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento:
“1. O ajuizamento de ação monitória contra parte cuja dívida já foi quitada não enseja indenização por danos morais ou aplicação do art. 940 do CC, na ausência de prova de má-fé ou dolo.
2. A ausência de produção de prova pericial contábil e de audiência de instrução não configura cerceamento de defesa quando os elementos dos autos permitem o julgamento antecipado.
3. A inversão do ônus da prova com base no CDC exige demonstração de verossimilhança e hipossuficiência, não presumidas em contratos de crédito rural com finalidade produtiva.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LIV e LV;
CPC, arts. 355, I; 370, parágrafo único; 702, §8º; 926 e 927;
CC, arts. 360, 373, I, e 940;
CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp 1258147/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 18/04/2018;
TJSP, Apelação Cível 1012981-06.2018.8.26.0001, Rel. Des. Carlos Abrão, j. 13/02/2020;
TJRS, Apelação Cível 5000674-71.2023.8.21.0115, Rel. Des. Niwton Carpes da Silva, j. 28/08/2024;
STJ, REsp 1.298.441/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 22/10/2013;
STJ, AgInt no AREsp 1689624/GO, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 07/04/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 18ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002923-65.2015.8.14.0015.

APELANTE: FRANCISCO MARCELINO FREIRES.

APELANTE: AYLTON MOREIRA DA SILVA.

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÕES CÍVEIS interpostas por
AYLTON MOREIRA DA SILVA
e
FRANCISCO MARCELINO FREIRES
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal, nos autos da
AÇÃO MONITÓRIA
proposta por
BANCO DO BRASIL S/A
.

Na exordial, o autor
BANCO DO BRASIL S/A
alegou que os demandados deixaram de honrar os compromissos assumidos por meio das cédulas de crédito rural pignoratícias n.º 40/01249-2, 40/01414-2 (firmadas por FRANCISCO MARCELINO FREIRES) e n.º 40/01266-2 (em que figurava como avalista AYLTON MOREIRA DA SILVA), acumulando dívida no valor de R$ 281.885,68 (duzentos e oitenta e um mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e sessenta e oito centavos), valor este atribuído à causa. A parte autora requereu a expedição de mandado de pagamento ou embargos no prazo legal, conforme art. 700 do CPC, com vistas à constituição de título executivo judicial.

Citado, o requer
ido
FRANCISCO MARCELINO FREIRES
opôs Embargos Monitórios (ID 55146593), nos quais alegou que as cédulas referidas foram renegociadas, gerando a Cédula de Crédito Rural n.º 40/01129-1, que, por sua vez, teria sido incorporada à Cédula de Crédito Bancário n.º 492.800.667, no valor de R$ 695.787,63, resultante da renegociação de dois contratos. Sustentou, com base nessa renegociação, que a dívida estaria adimplida por débitos automáticos efetivados pelo banco. Questionou a legalidade da cobrança, bem como a taxa de juros praticada, requerendo a improcedência do pedido monitório, a condenação do autor por litigância de má-fé e, em reconvenção, indenização por danos materiais e morais.

Também opôs Embargos Monitórios o requerido
AYLTON MOREIRA DA SILVA
(ID 58157254), alegando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, pois a cédula em que atuou como avalista já teria sido quitada antes da propositura da ação. No mérito, defendeu a inexistência de qualquer obrigação a adimplir e pleiteou a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil, sob alegação de má-fé do autor. Requereu, ainda, o reconhecimento de sua exclusão do polo passivo da demanda.

O BANCO DO BRASIL apresentou impugnação aos embargos (ID 61181991), sustentando que o contrato n.º 40/01129-1, indicado por FRANCISCO como oriundo da renegociação das dívidas anteriores, não guarda relação com os contratos 40/01249-2 e 40/01414-2, os quais continuariam em aberto. Quanto a AYLTON, a instituição reconheceu, com base nos seus registros internos, que este não mais figurava como devedor, requerendo sua exclusão da lide, mas resistindo ao pedido de penalidade por litigância de má-fé ou condenação em honorários.

A r. sentença de primeiro grau (ID 93806958) acolheu os embargos de AYLTON MOREIRA DA SILVA, reconhecendo sua ilegitimidade passiva e determinando sua exclusão da lide, com a condenação do BANCO DO BRASIL ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Rejeitou, por outro lado, os embargos de FRANCISCO MARCELINO FREIRES, considerando plenamente constituído o título executivo judicial, nos moldes do art. 702, § 8º, do CPC, convertendo-se a ação monitória em cumprimento de sentença. FRANCISCO foi condenado ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Irresignado,
AYLTON MOREIRA DA SILVA
interpôs recurso de apelação (ID 17142277), reiterando que jamais poderia ter sido incluído na lide, posto que não mais figurava como devedor. Alegou que o banco recorrido, ao incluir seu nome na demanda, teria agido com manifesta má-fé, incorrendo na hipótese do art. 940 do Código Civil, o que ensejaria a condenação em valor correspondente ao dobro do que se exigia indevidamente, acrescido de indenização por danos morais, dado o abalo à sua honra e à tranquilidade de sua vida civil e patrimonial. Ressaltou que a exclusão do polo passivo não teria por si só o condão de reparar o dano causado, defendendo, portanto, a necessidade de responsabilização da instituição financeira.

Também interpôs apelação (ID 17142265)
FRANCISCO MARCELINO FREIRES
, sustentando, com base no art. 5º, incisos LIV e LV da Constituição Federal, que fora cerceado em sua defesa, na medida em que o juízo de primeiro grau indeferiu seu pedido de produção de provas técnicas, notadamente
perícia contábil
, e proferiu julgamento antecipado da lide sem a realização de audiência de instrução e julgamento. Alegou, ainda, que o juízo deixou de apreciar seu pedido de inversão do ônus da prova, o que representaria violação ao art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, considerando a sua condição de parte hipossuficiente em relação à instituição financeira. Argumentou que a referida perícia contábil seria essencial para demonstrar que a dívida cobrada na ação foi objeto de renegociação formal e incluída na Cédula de Crédito Bancário n.º 492.800.667, cujo pagamento vinha sendo regularmente efetuado mediante débito automático.

Em contrarrazões (ID 17142292), o
BANCO DO BRASIL S/A
defendeu a legalidade da cobrança e a inexistência de má-fé, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a este Colegiado se desdobra, essencialmente, em dois eixos centrais: (i) no tocante à apelação interposta por
AYLTON MOREIRA DA SILVA
, se é devida a condenação do
BANCO DO BRASIL S/A
ao pagamento de indenização por danos morais, bem como a aplicação da penalidade do art. 940 do Código Civil, diante do reconhecimento de sua ilegitimidade passiva na ação monitória; e (ii) em relação à insurgência recursal de
FRANCISCO MARCELINO FREIRES
, a alegação de cerceamento de defesa decorrente da não apreciação do pedido de produção probatória e da ausência de audiência de instrução e julgamento.

Pois bem.

No que tange à apelação interposta por
AYLTON MOREIRA DA SILVA
, importa rememorar que, em sentença proferida nos autos da presente Ação Monitória, o juízo de origem reconheceu a ilegitimidade passiva do recorrente, ao concluir, com base em documentação apresentada, que a Cédula de Crédito Rural n.º 40/01266-2, por ele avalizada, já se encontrava quitada antes da propositura da ação pelo Banco do Brasil, o que ensejou sua exclusão do polo passivo da demanda, além da condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 3.000,00.

A despeito de ter logrado êxito em obter seu afastamento do feito, o apelante insurge-se contra a sentença ao argumento de que a simples propositura da ação monitória contra si já representaria ato ilícito suficiente a ensejar indenização por danos morais, bem como a aplicação da sanção prevista no art. 940 do Código Civil, sob a alegação de que o banco recorrido ajuizou cobrança de dívida sabidamente quitada, praticando, assim, abuso do direito de ação e violação à boa-fé objetiva.

Com efeito, a jurisprudência pátria reconhece que o erro grosseiro ou a má-fé processual, quando configurados, podem efetivamente dar ensejo à responsabilidade civil da parte que demanda de forma temerária, especialmente em se tratando de relações consumeristas, nas quais se acentua o dever de diligência da parte economicamente mais forte.

Contudo, no presente caso,
não se vislumbra o dolo específico
nem tampouco se verifica que o banco tenha atuado com intenção deliberada de prejudicar ou constranger o ora apelante. A despeito de constar da base de dados do banco a informação de inadimplemento quanto à cédula supracitada, a instituição, ao ser confrontada com os documentos trazidos pelo requerido, reconheceu prontamente a improcedência da pretensão em relação a Aylton, e manifestou expressamente concordância com sua exclusão da lide, o que evidencia
a ausência de resistência infundada ou de litigância obstinada
.

É firme o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que
o ajuizamento de ação indevida não configura, por si só, ato ilícito
. A responsabilidade civil do demandante pressupõe, além do erro, a má-fé, o dolo ou a culpa grave. É o que se extrai, por exemplo, da seguinte ementa do Superior Tribunal de Justiça:

“A simples propositura de ação judicial, mesmo que posteriormente julgada improcedente ou extinta, não configura, por si só, dano moral, tampouco enseja reparação por litigância de má-fé, salvo se demonstrada má-fé ou abuso do direito de ação.”
(STJ - AREsp: 1258147 RS 2018/0050815-1, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 18/04/2018)

No mesmo sentido está a jurisprudência pátria:

“Não caracteriza ato ilícito a inclusão indevida da parte no polo passivo de ação judicial, se ausente demonstração de má-fé ou dolo por parte do demandante.”
(TJSP, Apelação Cível n.º 1012981-06.2018.8.26.0001, 14ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Abrão, j. 13.02.2020)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
AJUIZAMENTO DE AÇÃO . ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO
. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO MANTIDO . LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ INOCORRÊNCIA. 1) Trata-se de ação através da qual a parte autora pretende a condenação do demandado ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes do ingresso de diversos processos judiciais em seu desfavor pelo réu, com o propósito de provocar situações embaraçosas para eventuais desafetos, julgada improcedente na origem
. 2) DEVER DE INDENIZAR - O mero ajuizamento de ações não configura, por si só, a caracterização de ato ilícito, considerando que o direito de ação é assegurado constitucionalmente (art. 5º, XXXVI da Constituição Federal), devendo ser analisado no âmbito de cada ato processual praticado o agir com dolo ou má-fé, bem como intuito de obtenção de vantagem indevida
. 3) No caso em apreço, inexiste nos autos qualquer indício de prova no sentido de que o demandado tenha ajuizado ação em desfavor do autor mediante a adoção de conduta dolosa ou com má-fé. o autor mencionou na petição inicial que os danos decorriam do ingresso desenfreado de processos por parte do réu contra o autor, no entanto, mencionou a existência de apenas uma ação, não tendo comprovado existência de nenhuma outra demanda envolvendo as partes. 4) Assim, ausente prova de um dos pressupostos do dever de indenizar, qual seja, o ato ilícito, ônus que incumbia à parte autora, nos termos do art. 373, inc . I, do CPC, É caso de manutenção da sentença de improcedência. (...) . 6) LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - Não se vislumbra nos autos a litigância por má-fé da parte autora, porquanto a situação retratada nos autos não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas no artigo 80 do Código do Processo Civil. Assim como o demandado, o autor apenas exerceu seu direito de ação que lhe é assegurado constitucionalmente. o fato de as alegações iniciais não teriam sido comprovadas enseja a improcedência da ação, como de fato esta a ensejar, mas não a condenação do autor por litigância de má-fé. DUPLA APELAÇÃO . APELAÇÕES DESPROVIDAS. (TJ-RS - Apelação: 50006747120238210115 OUTRA, Relator: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 28/08/2024, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 30/08/2024)

Por outro lado, quanto à
pretensão de aplicação do art. 940 do Código Civil
, também não há como prosperar. A norma em comento exige, como condição essencial, que a parte tenha
“demandado por dívida já paga”
, sem ressalva da quantia recebida,
e com dolo ou má-fé
, o que não se extrai dos autos. A própria estrutura argumentativa do banco, somada à sua conduta processual, evidencia a ausência de intenção dolosa.

Demais disso, não há nos autos qualquer indício de que a propositura da ação tenha gerado abalo relevante à honra ou à imagem do recorrente.
Não há demonstração de inscrição indevida em cadastros restritivos, constrição patrimonial, penhora ou exposição pública vexatória.
Trata-se de demanda judicial, processada em segredo relativo, a qual foi resolvida liminarmente em favor do recorrente.

Por fim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que
o mero dissabor ou aborrecimento decorrente de uma cobrança indevida em juízo não tem o condão de gerar, por si, reparação de ordem moral
, especialmente na ausência de prova do dano e do nexo de causalidade:

"O aborrecimento causado pela cobrança indevida, por si só, não é suficiente para ensejar a compensação por danos morais, sendo imprescindível a prova do prejuízo, salvo se evidente o excesso."
(STJ, REsp 1.298.441/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 22.10.2013, DJe 06.11.2013)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO . SÚMULAS 282 E 356/STF. COBRANÇA INDEVIDA. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL INEXISTENTE . REEXAME DE PROVAS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1
. Consoante entendimento desta Corte Superior, não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes
. Precedentes. 2. Na hipótese, o Tribunal de origem reconheceu que a cobrança efetuada pela recorrida, ainda que indevida, não causou ao autor mais do que meros aborrecimentos da vida cotidiana, pois não houve inscrição indevida em cadastro de inadimplentes nem dificuldade para a celebração de outros negócios jurídicos. A modificação de tal entendimento demandaria o reexame do suporte fático-probatório dos autos, providência inviável em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ . 3. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 1689624 GO 2020/0085068-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2021)

Diante desse quadro, conclui-se que, ausentes o dolo, a má-fé ou qualquer comportamento processual abusivo por parte do autor, e inexistente qualquer dano extrapatrimonial efetivamente comprovado ou presumível, não há suporte jurídico para acolher a pretensão indenizatória deduzida por Aylton Moreira da Silva em grau recursal.

Por sua vez,
quanto à apelação de FRANCISCO MARCELINO FREIRES
, sustenta-se, a tese de cerceamento de defesa, especialmente em razão da não realização de prova pericial contábil sobre a Cédula de Crédito Bancário nº 492.800.667, que, segundo ele, teria absorvido e novado as obrigações decorrentes das cédulas rurais pignoratícias n.º 40/01249-2 e 40/01414-2, objeto da ação monitória.

Sobre esse ponto, é necessário enfrentar detidamente a questão.

O embargante apelante alega que os débitos cobrados foram objeto de renegociação, tendo sido incorporados à mencionada Cédula de Crédito Bancário. Tal assertiva, se comprovada, poderia, em tese, implicar a extinção da obrigação originária e, por conseguinte, a improcedência da pretensão inicial.

Contudo, não se verifica nos autos qualquer elemento probatório que fundamente essa alegação. A novação, nos termos do art. 360 do Código Civil, pressupõe não apenas a existência de nova obrigação, mas também a intenção inequívoca de substituir a anterior.

A Cédula de Crédito Bancário nº 492.800.667 (ID 17142157, fls. 5/9), trazida aos autos pelo embargante, não faz referência expressa às cédulas executadas nesta ação, tampouco há termo contratual, extrato ou instrumento que comprove a absorção das obrigações anteriores. Pelo contrário, o próprio banco recorrido, em sua impugnação, de forma objetiva e documentada, esclareceu que tais cédulas não foram abrangidas pela renegociação referida.

Neste cenário, a pretensão de realização de
perícia contábil sobre a Cédula de Crédito Bancário nº 492.800.667
, que não é objeto da presente cobrança e cuja conexão com as obrigações executadas não se comprova minimamente, revela-se medida inútil e desprovida de pertinência temática com o escopo da presente ação. A realização de prova que não contribuirá para o desate da controvérsia configura prova impertinente, sendo lícita sua indeferição pelo magistrado, conforme art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.
Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

Da alegação de cerceamento de defesa por ausência de audiência de instrução e julgamento

Sustenta o apelante que o juízo a quo teria julgado prematuramente a lide, sem a designação de audiência de instrução e julgamento, o que teria obstado a produção de provas testemunhais e a possibilidade de demonstrar circunstâncias fáticas relevantes à verificação da relação jurídica discutida. Afirma que tal proceder teria violado os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, consagrados no art. 5º, incisos LIV e LV da Constituição da República.

Não assiste razão ao recorrente.

O artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil autoriza o julgamento antecipado do mérito quando a matéria discutida for
exclusivamente de direito
ou quando estiver
madura para julgamento
, por estar
suficientemente instruída com provas documentais
:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:
I – não houver necessidade de produção de outras provas;
II – o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova na forma do art. 349.”

A jurisprudência é absolutamente pacífica no sentido de que, sendo o magistrado o destinatário das provas (art. 370 do CPC), pode
indeferir motivadamente
a produção de provas que reputar desnecessárias ou impertinentes ao deslinde da controvérsia. No presente caso, a pretensão resistida gira em torno de
contratos bancários
– todos documentados nos autos –, e a controvérsia é de
natureza jurídico-contratual
, envolvendo a alegada extinção das obrigações por suposta novação.

Neste sentido:

“Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o magistrado considera que as provas constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia.”
(TJRS, Apelação Cível n.º 70084200289, 13ª Câmara Cível, Rel. Des. Eugênio Facchini Neto, j. 23.05.2019)

Ressalta-se, ainda, que
o apelante não especificou de forma concreta quais fatos relevantes poderiam ser comprovados mediante prova oral
, tampouco indicou rol de testemunhas ou diligências específicas cuja realização fosse imprescindível. Sua insurgência permanece em nível genérico, o que esvazia sua pretensão recursal nesse ponto.

Da suposta omissão judicial quanto ao pedido de inversão do ônus da prova

O recorrente alega que requereu, desde a petição de embargos monitórios, a
inversão do ônus da prova
, com base no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e que o juízo a quo
teria deixado de apreciar tal pleito
, comprometendo a validade do julgamento.

Tal alegação, todavia, não prospera.

O pedido de inversão do ônus da prova não vincula o magistrado, que deverá analisar sua pertinência à luz da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência técnica ou econômica da parte requerente, nos termos do próprio artigo 6º, inciso VIII, do CDC:

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor:
VIII – a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil,
quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente
, segundo as regras ordinárias de experiências.”

No caso concreto, verifica-se que o embargante
não demonstrou situação de hipossuficiência técnica ou informacional
em relação à instituição financeira. Trata-se de cédulas rurais firmadas no exercício da atividade agrícola, não sendo o embargante consumidor final no sentido estrito. A atividade retratada se reveste de traços empresariais, ainda que no setor rural, o que distancia a relação contratual da natureza tipicamente consumerista.

Mesmo que se reconhecesse eventual aplicação analógica do CDC, não se demonstrou verossimilhança das alegações do embargante quanto à renegociação dos débitos, a qual, como já demonstrado, não se comprovou documentalmente. Assim, não preenchidos os requisitos cumulativos para a inversão do ônus, era lícito ao juízo indeferir o pedido de forma tácita ou implícita, por intermédio do julgamento de mérito, sem necessidade de pronunciamento específico.

Da aplicação do Código de Defesa do Consumidor à espécie

Por fim, sustenta o apelante a necessidade de
aplicação do CDC à relação estabelecida entre as partes
, invocando a sua condição de parte hipossuficiente e defendendo a revisão de cláusulas contratuais, com base nos princípios da boa-fé objetiva, equilíbrio contratual e função social do contrato.

Entretanto, como já apontado, a relação jurídica estabelecida entre as partes não se amolda com precisão à figura típica da relação de consumo, nos termos do artigo 2º do CDC. A contratação das cédulas de crédito rural teve por finalidade o financiamento de atividades produtivas vinculadas à agricultura ou pecuária, exercidas de forma econômica e habitual, o que descaracteriza o destinatário final do serviço ou produto.

Destarte, a pretensão de submissão da lide aos princípios protetivos do CDC revela-se inaplicável ao caso concreto.

Diante disso, não merece reforma a sentença a quo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO às apelações interpostas por AYLTON MOREIRA DA SILVA e FRANCISCO MARCELINO FREIRES
, mantendo-se incólume a r. sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal.

Diante do não provimento do recurso da parte ré, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §º 11 do CPC/2015.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 16/06/2025